Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira e Celestino Alves Pereira Neto, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília (Id 57596504 do processo de referência) que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Bianca Cristina Lessa Enders em desfavor dos agravantes, processo n. 0705827-78.2020.8.07.0001, deferiu o pedido liminar para “determinar que os requeridos desocupem o imóvel no prazo de 60 dias a contar da data da intimação, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.” O pedido inicial do processo em ataque buscou a imissão liminar da agravada na posse com a desocupação do imóvel pelos agravantes em 60 (sessenta) dias e, no mérito, lucros cessantes mensais de 1% (um por cento) sobre o valor da arrematação (R$ 736.000,00 – setecentos e trinta e seis mil reais – Id 57548445 do processo de referência), além do ressarcimento do IPTU/TLP 2019 à razão de R$ 4.325,80 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos). A liminar de imissão na posse ora atacada se fundamentou na existência de prova inequívoca da verossimilhança da aquisição, via leilão, pela agravada, do imóvel da SHIN QI 12, conjunto 4, lote 4, Lago Norte Brasília/DF, mediante a apresentação da escritura pública (Id 57545437 do processo de referência), do recibo de pagamento integral do valor do imóvel (Id 57548445 do processo de referência) e da certidão de ônus reais do imóvel (Id 57545438 do processo de referência). A decisão vergastada ainda destacou a existência de permissivo legal para o pleito aduzido liminarmente pela agravada, seja para a reintegração (art. 30 da Lei no 9.514/1997), seja para a imissão na posse (art. 37, § 2o, do Decreto-Lei no 70/66). Irresignados com a decisão concessiva da liminar para imissão da agravada na posse do bem imóvel, os agravantes interpuseram agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15951042), disseram que buscam na Justiça Federal do Distrito Federal (Ação Anulatória n. 1023841-26.2020.4.01.3400) declaração de nulidade do leilão online em que a agravada arrematou o imóvel em exame, sob três argumentos, a saber: i) ausência de intimação dos agravantes para purgarem a mora; ii) necessidade de atualização do valor do imóvel; e iii) ilegalidade do edital do leilão, que inseriu o imóvel como terreno, não com uma casa concluída. Aduzem que a agravada adquiriu, supostamente, um terreno desocupado onde, na verdade, hoje, há uma casa construída, como se pode verificar pelo IPTU/TLP (Id 57548446, pp. 1, 3, 5, 7, 9 e 11, do processo de referência). Hachuram grande defasagem no valor de aquisição do imóvel (R$ 736.000,00 – setecentos e trinta e seis mil reais - Id 57548445 do processo de referência), utilizando-se, em seu favor, o valor atual da casa arrematada (R$ 3.500.000,00 – três milhões e quinhentos mil reais – avaliação no Id 15950525) e o valor venal de ITBI (R$ 2.161.926,62 – dois milhões cento e sessenta e um mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), este verificado no item ‘b’, da relação de documentos da escritura do Id 57545437, p. 2, do processo de referência. Buscam o direito de retenção para lhes assegurar futura indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias (art. 1.219 do CCB[1]). Afirmam que a jurisprudência admite a manutenção da posse que detêm, apesar de injusta, até que se discuta o valor das melhorias indenizáveis existentes no imóvel, uma vez que as benfeitorias e acessões foram feitas com presumida boa-fé. Ao final, requerem a concessão de tutela provisória (art. 932, II, do CPC) para suspender, liminarmente, a ordem de desocupação ora em ataque até que ocorra o trânsito em julgado da ação anulatória supramencionada. Buscam garantir o juízo com créditos que dizem titularizar na Caixa Econômica Federal – CEF. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 15950103 e 15950104). Em contraminuta (Id 16054024, pp. 1-25), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e anexa documentos. Os agravantes apresentaram petição, em que comunicam a desistência do agravo de instrumento e pleiteiam a homologação e a imediata certificação do trânsito em julgado (Id 16492897). É o relato do necessário. Decido. Em atenção ao requerimento formulado pela agravante, consultei o processo, no juízo de origem, e verifiquei prosseguir sua tramitação, a aguardar, no momento, o transcurso do prazo para o cumprimento do mandado de imissão na posse, porquanto os agravantes foram citados e intimados (Ids 58038215; 58038226; 58615096 e 58615624 do processo de referência), inclusive com petição formulada pela agravada de imediata expedição diante do alegado transcurso do prazo (Id 63042080 do processo de referência). O art. 998 do CPC preconiza que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT confere atribuição ao relator para homologar desistência e autocomposição das partes. O advogado signatário da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitado e com poderes para a prática desse ato processual. O interesse é disponível. Por essa razão, é factível aos agravantes desistirem do recurso e pleitearem sua homologação, para surtir efeitos jurídicos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. [1] Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.